Tribunal: TJDFT
Processo: 0701813-61.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE LESÃO CORPORAL. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público contra acordão que, mantendo a condenação do embargado no crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, reduziu de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais) o valor a ser pago a título de indenização por danos morais à vítima.

II – Questões em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a viabilidade de o acórdão reduzir o valor indenizatório, quando ausente pedido expresso da defesa neste sentido; e, (ii) verificar se houve omissão do acórdão embargado.

III. Razões de decidir:

3. A redução do valor fixado para indenização por dano moral, sem pedido expresso nas razões de apelação defensiva neste sentido, não implica em atuação de ofício nem em julgamento “extra petita”, porque o recurso de apelação defensivo tem efeito devolutivo amplo, possibilitando a devolução integral da matéria.

4. Insurgências e rediscussões sobre o valor, inclusive sob o entendimento de ser irrisório, devem ser aventadas nas vias recursais próprias, porque os embargos de declaração não se prestam a revisar o julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, dentro do próprio acórdão, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo:

5. Embargos de declaração rejeitados.